Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CABIMENTO DA REVISÃO. ART. 621, INCISO I, DO CPP. LOCALIZAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LOCAL ONDE SE INICIARAM OS ATOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E BUSCA DA VERDADE REAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais, elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Conquanto a competência territorial seja, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, consoante o disposto no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, a jurisprudência admite a sua flexibilização nas hipóteses em que os atos executórios do homicídio são iniciados em uma localidade, e o resultado morte ocorrer em local diverso, em face da maior facilidade para a coleta de provas e busca da verdade real.
3. Não há que se falar em nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri do local onde iniciados os atos executórios do homicídio, pois, embora a morte da vítima tenha ocorrido em outra localidade, os agentes ocultaram o seu cadáver, e, à época em que realizado o julgamento, nada arguiram acerca da competência do Juízo para o julgamento da causa, restando preclusa, portanto, a questão, porquanto a competência territorial possui natureza relativa, sendo necessária, ainda, a demonstração do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. Ação revisional julgada improcedente.